Tribunal: TJSP
Processo: 1000387-29.2025.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Direito do Consumidor Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. negativação indevida do nome da autora. Sentença de parcial procedência que fixou indenização em R$ 5.000,00. apelo do requerente e do réu. contratação eletrônica de mútuos comprovada pelo réu. sentença reformada para julgar improcedente a demanda. Não provido o apelo da

Ementa:
Direito do Consumidor Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. negativação indevida do nome da autora. Sentença de parcial procedência que fixou indenização em R$ 5.000,00. apelo do requerente e do réu. contratação eletrônica de mútuos comprovada pelo réu. sentença reformada para julgar improcedente a demanda. Não provido o apelo da autora e provido o recurso do réu.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pela autora requerendo a elevação da indenização por danos morais.
2. Recurso interposto pelo réu requerendo a improcedência da demanda.
II. Questão em discussão
3. Verificação da existência de contrato firmado entre as partes e consequente regularidade ou não do apontamento do nome da requerente no SPC/SERASA.
III. Razões de decidir
4. Documentação colacionada pelo réu que comprova a existência de relação jurídica entre as partes e a regularidade do débito que a autora alega desconhecer.
5. Somente em réplica a autora afirma que possui cadastro no website de compras do réu, mas aponta não ter firmado as dívidas que ensejaram a negativação de seu nome; bem como destaca que o IP é de São Paulo e ela reside em Diadema.
6. Argumentos da autora que não convencem. Na inicial ela não havia dito que possui cadastro no site da ré, bem como deixou de trazer extratos de sua conta bancária para comprovar que os valores dos mútuos não lhe foram disponibilizados. Omissão que fragilizou sua tese inaugural, de modo que ainda que haja divergência de IP, pelos documentos constantes dos autos, não há como confirmar a irregularidade dos apontamentos (fl. 32), nos exatos valores das cédulas de crédito bancário.
7. Recorrido que agiu no exercício regular de direito ao lançar o nome da suplicante no SPC/SERASA.
8. Diante do vencimento da dívida, legítima é a inscrição do nome da devedora no cadastro de inadimplentes.
9. Dano moral não caracterizado, ausente o dever de indenizar.
IV. Dispositivo e tese
10. Sentença reformada para julgar improcedente a demanda.
11. Não provido o apelo da autora e provido o recurso do réu.